Tribunal: TJMMG
Processo: 2000203-72.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NECESSÁRIOS - ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVIMENTO NEGADO.
- Para a concessão da tutela provisória de urgência, é exigida, cumulativamente, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem os quais resta impossibilitado o acolhimento da pretensão do recorrente, conforme inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000203-72.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000281-94.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/05/2022 Publicação: 02/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Para a concessão da tutela provisória de urgência, é exigida, cumulativamente, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem os quais resta impossibilitado o acolhimento da pretensão do recorrente, conforme inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Edson dos Santos Coimbra e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Edson dos Santos Coimbra contra a decisão do Meritíssimo juiz de direito da Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (5ª AJME), que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar (Processo n. 2000145-54.2021.9.13.0005). Em suas razões recursais, inicialmente relatou que o agravante era Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, ostentava conceito funcional máximo (A+50) e contava em seu extrato de registros funcionais com 21 notas meritórias e 7 menções elogiosas. Segundo a defesa, o agravante foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) sob a acusação de que, no dia 03/07/2015, por volta das 16 horas, ter-se-ia afastado, sem autorização, do local em que estava previamente escalado, utilizando uma viatura sem cadastrá-la na SOU/1° BPM, para deslocar-se até a Avenida do Contorno, n. 6866, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, acompanhado de duas pessoas em trajes civis. No local, sem autorização ou conhecimento do proprietário do imóvel, os dois civis abriram o portão, a grade e a porta principal utilizando ferramentas apropriadas, adentraram no imóvel, onde se constatou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 funcionamento de jogos de azar, oportunidade em que o agravante teria fotografado o local e saído sem adotar qualquer providência. Ato contínuo, houve solicitação anônima de comparecimento da Polícia Militar sob a alegação de que havia um indivíduo armado no local, sendo que, com a chegada da viatura, o agravante, que ainda se encontrava no local, novamente adentrou no prédio, dessa vez com a guarnição empenhada para abordagem, como se fosse a primeira vez que adentrava no apartamento. Antes da chegada das demais viaturas, teria o agravante saído e deixado a guarnição, que passou a atuar sozinha no local. De acordo com a defesa, após constatadas irregularidades no local em que o agravante esteve e levando em consideração que este não tomou qualquer providência, houve a sua autuação em flagrante delito, sendo que todos estes fatos culminaram na instauração do PAD n. 115.934/2017, que o enquadrou como incurso no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Disse que, após o processamento do PAD, o agravante foi demitido do cargo que ocupava. Alegou que o MM. juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que não teriam sido vislumbrados elementos para sustentar a probabilidade do direito pleiteado e de que não teriam sido demonstradas falha formal ou concreta no PAD. Manifestou, ainda, a necessidade de se ouvir o agravado, ante a possibilidade de haver o reconhecimento da coisa julgada. De acordo com a defesa, a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que os requisitos da tutela provisória foram devidamente preenchidos, especialmente porque a pena de demissão foi aplicada ao agravante após restar demonstrado que ele já havia sido punido pelo mesmo fato e, também, porque o direito de punir da PMMG já estava prescrito. Quanto à probabilidade do direito, disse que essa se caracteriza na medida em que a Administração Militar já havia punido o agravante e mesmo assim instaurou o PAD, acarretando bis in idem e violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em relação ao perigo de dano ao resultado útil do processo, declarou que a não concessão da antecipação de tutela fará com que o agravante continue injustamente excluído da PMMG. Segundo a defesa, não há que se falar na incidência da coisa julgada, pois, as duas ações propostas pelo agravante discutem momentos completamente distintos, sendo que a primeira pugnava pela suspensão do processo administrativo e a presente ação pleiteou a sua reintegração à PMMG. Disse que os fatos descritos no PAD já haviam sido abarcados pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, em consonância com o previsto no artigo 509 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Dito isto, alegou que os fatos apurados ocorreram no dia 03/07/2015 e que a decisão que determinou a demissão do agravante foi efetivada no dia 18/12/2020, encontrando-se, portanto, prescrita, conforme previsão disposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 no artigo 508, III, do MAPPA. Aduziu que, nos termos do §1º do mesmo dispositivo e, ainda, na Súmula n. 01 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a decisão pela aplicação da pena de demissão ocorreu após mais de cinco anos da data da instauração do PAD, não merecendo, portanto, subsistir. Ademais, alegou que a Administração Militar buscou afastar o pleito do agravante, sob o argumento de que a Lei n. 23.629, de 02/04/2020, determinou a suspensão dos prazos prescricionais, em virtude da pandemia da COVID-19 e que seria aplicável ao caso em tela o Memorando Circular n. 10.193/2020 – EMPM –, de 06/05/2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais a partir do dia 16/03/2020. De acordo com a defesa, a lei específica que rege a carreira militar – Lei Estadual n.14.310/2002 (CEDM) –, não sofreu alteração legislativa por conta da Lei n. 23.629/20, sendo que a alteração acima citada influenciou diretamente a lei 14.184/02. Salientou a diferença existente entre suspensão do prazo processual e suspensão do prazo prescricional. Quanto à suspensão do prazo prescricional, disse que a administração pública tem um prazo para punir o servidor e, caso isso não ocorra, os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica restariam comprometidos. Alegou que o chefe do Poder Executivo extrapolou a esfera legislativa ao criar decretos que versam sobre a suspensão de prazo prescricional, situação que, segundo a defesa, viola frontalmente o princípio da legalidade, bem como os artigos 4º e 60 da Lei n.14.184/02, além de contrariar o princípio da legalidade, insculpido no artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal (CF) de 1988. Segundo a defesa, após a paralização e a retomada dos prazos, a administração tinha como data limite para a aplicação da punição o dia 16/12/2020, todavia a publicação do ato demissionário somente ocorreu no dia 18/12/2020, período em que já se encontrava prescrita a pretensão punitiva. Por conseguinte, declarou que os fatos descritos no PAD foram apurados em dois inquéritos – 0001251.04.2015.9.3.0003 e 0000099.84.2016.9.13.0020 –, no processo de comunicação disciplinar – Portaria n. 109064/2016 –, resultando em arquivamento dos primeiros e na aplicação da sanção de repreensão, neste último. De acordo com a defesa, o agravante já havia sido punido quando foi instaurado o PAD, ocasionando, portanto, bis in idem e violação do artigo 21, I, da Instrução Conjunta da Corregedoria n. 01 da PMMG. Alegou violação à Súmula n. 19 do Supremo Tribunal Federal (STF) e, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que os fatos não trouxeram repercussões negativas para a corporação, que não há comprovação de que o ato foi praticado para satisfazer interesse pessoal e que os fatos não geraram prejuízo para PMMG, sendo, portanto, a sanção de demissão uma medida extrema. Com esses argumentos requereu, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A - O regular recebimento do presente recurso, por tratar-se de caso urgente com possibilidade de grave dano ao Agravante, concedendo-lhe a antecipação de tutela recursal, de modo que suspenda a punição administrativa do Agravante com a sua reintegração ao cargo, até decisão definitiva de mérito; B – Seja dado provimento ao presente recurso no sentido de confirmar o pedido liminar requerido, a fim de que sejam concedido ao Agravante suspensão da punição administrativa do Agravante com a sua consequente reintegração ao cargo, até decisão definitiva de mérito; C - Determinado o regular processamento deste Agravo, seja o MM. Juiz a quo comunicado de tal decisão modificativa. O desembargador plantonista indeferiu o efeito ativo e a antecipação da tutela, determinou o encaminhamento dos autos ao relator para as providências ulteriores, notadamente a intimação do agravado para oferecer sua resposta, e, ainda, o encaminhamento de cópia dessa decisão ao juízo da 5ª AJME (Evento 05). Intimado (Evento 13), o Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões recursais. Em síntese, afirmou que a Lei n. 8.437/1992, que trata das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, especificamente em seu artigo 1º, caput e § 3º, veda a sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Aduziu que a Lei n. 9.494/1997 estendeu às tutelas antecipatórias as restrições fixadas na Lei n. 8.437/1992. Dessa forma, concluiu que a antecipação de tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público, sendo inadmissível que esgote, integral ou parcialmente, o objeto da ação. Ademais, alegou ausência dos requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada, ou seja, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações. Destacou que também deve estar presente para a concessão da medida os requisitos – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Aduziu que o agravante se afastou da causa de sua irresignação e negligenciou o seu dever de desincumbir-se do ônus de demarcação incontroversa dos requisitos processuais, limitando-se a reiterar os fatos e os argumentos invocados na exordial. Concluiu não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida. Ao final, requereu que seja negado provimento ao agravo, com a manutenção da decisão agravada (Evento 18). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Edson dos Santos Coimbra, contra decisão do MM. juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, em sede de análise do pedido de tutela provisória de urgência na ação anulatória (Processo n. 2000145-54.2021.9.13.0005), indeferiu o pleito referente à suspensão da punição demissionária, com a consequente reintegração do agravante aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Pois bem. Segundo determina o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, a concessão de tutela provisória de urgência somente se faz possível se presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada seja concedida somente em decisão final. Acerca da matéria, lecionam, com propriedade, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC). [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607]. Em outras palavras, em relação à tutela antecipada de urgência, cabe à parte convencer ao juiz de que, não havendo uma proteção imediata, de nada adiantará uma proteção futura, em razão da inutilidade de um resultado posterior, mesmo que favorável, se comprometido o bem jurídico a ser protegido. Nesse contexto, extrai-se dos autos que instruem o presente recurso que o agravante foi demitido através do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 115.934/17-PAD/CPM, pela prática das condutas previstas nos artigos 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM) (Evento 1 – DOC3, págs. 02/03 – Processo n. 2000145-54.2021.9.13.0005). Ademais, o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 115.934/17-PAD/COM já foi objeto de análise em duas ações que tramitaram perante a 5ª AJME. A primeira, através de Mandado de Segurança (Processo n. 2000281-94.2020.9.13.0002) e a segunda, em sede de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar (Processo n. 200074- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 52.2021.9.13.0005). O recurso de apelação na ação mandamental foi de minha relatoria, e as decisões das duas ações transitaram em julgado em 26/07/2021 e 01/12/2021, respectivamente. Nesse sentido, coaduno com o entendimento esposado pelo MM. juiz de direito da 5ª AJME na decisão interlocutória constante no Evento 11 do processo de referência, verbis: [...] A matéria é complexa. Inclusive, em análise prima facie, há a possibilidade de haver o reconhecimento da coisa julgada. A transgressão imputada ao requerente é gravíssima. Urge ouvir, antes, o requerido – Estado de Minas Gerais. Ademais, a inicial contém alegações subjetivas, bem como outras envolvendo, especificamente, mérito. Nenhuma alegação quanto a falha formal ou de natureza concreta foi comprovada objetivamente. Ao meu entendimento, a justificativa trazida pela defesa para subsidiar o pedido de tutela provisória de urgência, a saber, que a não concessão da tutela recursal fará com que o agravante continue injustamente excluído da PMMG, não se consubstancia na existência de periculum in mora. Nesse contexto, entendo que, no caso em análise, inexiste, demonstração dos indispensáveis requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e no perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo se não for concedida a medida liminar ora pleiteada. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator